Tribunal: TJSP
Processo: 1024775-62.2024.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Fraldas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ISUMOS PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. Demanda visando ao fornecimento de fraldas a pessoa idosa portadora de demência, esquizofrenia e acamada.
2. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado.
3. Dever do Estado. Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ISUMOS PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.
1. Demanda visando ao fornecimento de fraldas a pessoa idosa portadora de demência, esquizofrenia e acamada.
2. Remessa necessária em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado.
3. Dever do Estado. Inteligência conjunta dos arts. 6o e 196 e seguintes da Constituição da República, e do art. 219 da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes dessa Corte Paulista.
4. Sentença mantida. Desprovimento da remessa necessária.